Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-40.2026.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídios qualificados tentados. Roubo. Gravidade concreta dos crimes. Incidente de insanidade mental. Internação provisória. Prisão domiciliar. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de homicídio qualificado tentado (cinco vezes) e roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se se justifica a prisão preventiva ou se a imposição de medidas cautelares diversas é suficiente para afastar a necessidade da prisão; e (ii) se estão presentes os requisitos da internação provisória ou prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta dos crimes -- o paciente, aparentemente em surto psicótico após consumir cocaína, apoderou-se de arma de fogo do pai e efetuou disparos contra cinco vítimas - parentes e amigos - que estavam reunidas na sua residência e, no mesmo contexto, subtraiu aparelho celular de uma delas --, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
5. A instauração de incidente de insanidade mental não autoriza, por si, a substituição da prisão preventiva por internação psiquiátrica. Necessário aguardar o laudo pericial sobre eventual inimputabilidade do paciente, conforme previsto no art. 319, VII, do CPP.
6. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
7. Não demonstrado que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, não se defere prisão domiciliar, sobretudo se o contexto em que se deram os fatos – no âmbito familiar – indicam que não é adequada.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, IV, art. 14, II, art. 157, § 2o-A, I; CPP, arts. 312, 313, 318 e 319, VII.